Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-70.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1000617-70.2018.811.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT.
Agravante: Sandro Candido Nunes
Agravado: Município de Alto Araguaia/MT
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sandro Candido Nunes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação ordinária no 1000617-70.2018.811.0020, proposta em face do Município de Alto Araguaia/MT, julgou improcedentes os pedidos versados na petição inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numa análise detida dos autos, foi possível verificar a existência de prevenção do presente feito em virtude do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1014959-49.2018.811.0000 (Id. 113217629), de relatoria do eminente Juiz de Direito Gonçalo Antunes de Barros Neto, da Turma Recursal Única, após declaração de incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso (Id. 113217621).
Ante o exposto, com amparo no artigo 39 da Resolução N.o 009/2011/PRES/TP, c/c o artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que proceda com a retificação da certidão constante no Id. 113507469 para constar a existência de prevenção, e, em seguida, com a redistribuição do feito ao gabinete do eminente Juiz de Direito Gonçalo Antunes de Barros Neto, da Turma Recursal Única, ou a quem lhe substituiu na Turma.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado